Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO POLICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE. EXCESSO DE FORÇA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos de condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização por danos morais, por suposta agressão praticada por policiais militares do Distrito Federal nas dependências do Congresso Nacional no dia 08 de janeiro de 2023.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser dirimida é a verificação da existência de responsabilidade civil do Estado por alegado abuso de autoridade perpetrado pela autoridade policial, especificamente no uso excessivo da força.
III. Razões de decidir
3. A regra no ordenamento jurídico brasileiro, com relação à responsabilidade civil do Estado, é a responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo sempre que o dano for causado por aqueles investidos da representação do Estado e sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa e o dano, não importando que se trate de comportamento comissivo ou omissivo.
4. A responsabilidade objetiva é descaracterizada em casos de força maior, caso fortuito, dolo ou culpa da própria vítima ou de terceiro, ou quando o agente estatal age acobertado por excludente de ilicitude.
5. Embora se reconheça a independência entre a responsabilidade civil e a criminal, o fato de ter sido identificada a excludente de ilicitude na ação penal não pode ser desconsiderado, pois irradia efeitos sobre a ação civil, principalmente por constituir causa de rompimento do nexo de causalidade.
6. Nos termos do art. 65 do CPP, “faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”. Portanto, a atuação dos policiais em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito é questão acobertada pelo manto da imutabilidade.
7. No caso em análise, conforme se depreende do conjunto fático-probatório do qual emerge a exata compreensão da dinâmica dos fatos, não houve conduta ilegítima perpetrada pelo policial, considerado o contexto de absoluto caos, característico da barbárie e selvageria das manifestações do dia 8/1/2023, agindo no estrito cumprimento do dever legal, o que rompe o nexo causal e, consequentemente, exclui o dever de indenizar por parte do Estado.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: Embora se reconheça a independência entre a responsabilidade civil e a criminal, o fato de ter sido identificada a excludente de ilicitude na ação penal não pode ser desconsiderado, pois irradia efeitos sobre a ação civil, principalmente por constituir causa de rompimento do nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil do Estado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6o da CF, Art. 43 do CC, Art. 65 do CPP.